Tribunal: TJPA
Processo: 0809943-83.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809943-83.2025.8.14.0028

APELANTE: CHARLES DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Manutenção da pena. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas constantes nos autos autorizam a absolvição do réu, ante a alegação de destinação da droga ao uso próprio; (ii) seria possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) há elementos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) se é cabível a substituição da pena ou fixação de regime mais brando.

III. Razões de decidir

3. Provas colhidas em juízo evidenciam a prática do tráfico, diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, além da prisão em local notoriamente conhecido pelo comércio ilícito.

4. A versão defensiva mostrou-se inverossímil e contraditória, afastando a alegação de uso próprio.

5. Inviável a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por restar evidenciada a dedicação do acusado à atividade criminosa, com histórico policial compatível e reconhecimento como indivíduo contumaz em práticas de tráfico.

6. Pena-base corretamente fixada no mínimo legal. Não há
bis in idem
. Inexistem elementos para substituição por penas restritivas de direitos, tampouco para fixação de regime mais brando.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de entorpecentes fracionados, em local conhecido por tráfico e com comportamento suspeito do agente, autoriza a condenação por tráfico, ainda que o réu se declare usuário. 2. É incabível a aplicação do tráfico privilegiado quando demonstrada, por elementos concretos, a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §2º, "b", e 44.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CHARLES DE SOUZA SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Os presentes autos têm origem no Auto de Prisão em Flagrante nº 00184/2025.100612-9, instaurado em razão de fato ocorrido no dia 01 de junho de 2025, por volta das 11h20min, nas proximidades do Balneário Vavazão, neste município. Na referida ocasião, o denunciado CHARLES DE SOUZA SILVA foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme relatado no Boletim de Ocorrência nº 00184/2025.103884-0, o Inquérito Policial foi iniciado após apresentação realizada por uma guarnição da Polícia Militar. Os policiais relataram que realizavam patrulhamento de rotina quando, ao passarem nas imediações do balneário Vavazão, próximo ao estabelecimento conhecido como “Bar da Árvore”, depararam-se com o suspeito, que apresentou comportamento excessivamente nervoso ao avistar a viatura, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal realizada no local, os policiais encontraram, no bolso do short do abordado, 41 papelotes de substância análoga ao entorpecente popularmente conhecido como "crack", bem como 4 papelotes de substância semelhante à cocaína. Diante da significativa quantidade de entorpecentes e da suspeita de tráfico, os militares procederam à imediata condução do acusado até a Delegacia de Polícia Civil, para lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante e demais diligências legais.

Em sede de interrogatório policial, o denunciado afirmou que, por volta das 10h40min do mesmo dia, encontrava-se em via pública, especificamente na Avenida Antônio Vilhena, no Bairro Liberdade, ocasião em que foi abordado pela Polícia Militar. Alegou que portava consigo apenas 4 papelotes de cocaína, droga que, segundo ele, destinava-se a seu próprio consumo, pois é usuário. Entretanto, negou de forma veemente que estivesse na posse das 41 petecas de crack encontradas pelos policiais, sustentando que desconhecia a existência daquela substância e insinuando que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos agentes que o abordaram, embora não tenha apresentado qualquer elemento que corroborasse tal alegação. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, almeja a
absolvição do apelante
, em face da
fragilidade probatória quanto à destinação mercantil das drogas
, argumentando que o entorpecente apreendido se destinava ao consumo próprio.

Requer, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Pede, ainda, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, com a aplicação da causa de diminuição de pena no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, por considerar preenchidos todos os requisitos legais, assim como a
fixação de regime aberto
e a
substituição por penas restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com o arcabouço probatório dos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita Da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei Antidrogas

A defesa almeja a almeja a
absolvição do apelante
, em face da
fragilidade probatória quanto à destinação mercantil das drogas
, argumentando que o entorpecente apreendido se destinava ao consumo próprio.

Requer, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Não procede a argumentação.

Ao contrário do que alega a defesa, a
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada por
laudo toxicológico definitivo
(ID 31064130 - Pág. 30), e atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão
de
04 pequenas porções da droga em pó, com massa bruta total aproximada de 3g (três gramas)
; e
41 pequenas porções do entorpecente petrificado, com massa bruta total aproximada de 10g (dez gramas)
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Willian Leite da Silva, Policial Militar, afirmou em juízo que a equipe policial realizava patrulhamento ostensivo na área; que ao sair de uma esquina que dá acesso à Avenida Antônio Vilena Liberdade, já no Balneário Vavazão, os policiais avistaram o denunciado Charles descendo de uma moto de aplicativo em frente a um bar conhecido como "Bar da Árvore”; que o motivo da abordagem foi o comportamento suspeito do acusado ao avistar a viatura e que ao se aproximarem, o acusado tentou desviar o olhar rapidamente e virar as costas, como se quisesse esconder o rosto da presença policial; que durante a busca pessoal, realizada no local, os policiais localizaram no bolso da bermuda do acusado uma quantidade de entorpecentes, mas não se recorda da quantidade exata de invólucros; que havia tanto cocaína e crack; que no momento da abordagem o acusado não reagiu; que não fez qualquer comentário sobre o tráfico da substância ou sobre ser para consumo próprio; que não conhecia o acusado antes do ocorrido, sendo este o primeiro contato; que após a prisão, outros colegas de trabalho informaram que o acusado "já é conhecido na região", pelo vulgo "Escobar", e que possui uma "grande ficha criminal"; que não teve acesso direto a essa ficha.

A testemunha Leandro Eduardo de Sousa, policial militar, afirmou em juízo que a guarnição realizava patrulhamento ostensivo nas imediações do Vavazão, próximo ao Bar da Árvore; que o suspeito demonstrou um comportamento excessivamente nervoso e inquietação ao avistar a viatura; que motivou a decisão de realizar uma busca pessoal para averiguação; que durante a abordagem, foram encontrados no bolso do short do acusado porções de substância análoga à cocaína e a quantidade de entorpecente era de relevância; que foi a primeira vez que prendeu o acusado, mas ele já era conhecido da polícia por envolvimento com tráfico, tendo sido preso anteriormente por outras guarnições locais; que conhecia o acusado por foto e o vulgo, repassado por outros policiais, é "Escobar"; que o local da abordagem como uma região periférica e um balneário, conhecido como ponto de tráfico de drogas.

A testemunha Flavia Pereira Maia, esposa do réu, ouvida como informante, afirmou em juízo que, na época da prisão, o acusado estava trabalhando; que ele trabalhava em uma empresa chamada Nossa Terra, cujo ramo de atividade era instalação de energia e sua função na empresa consistia em "roçar o pé das torres dos portes"; que o acusado trabalhava 8 horas por dia, totalizando 40 horas por semana; que o acusado era o provedor financeiro da casa, sustentando-a, a ela e à filha do casal; que o acusado nunca trabalhou com tráfico de drogas e que o sustento da família vinha de seu trabalho lícito; que ele usa apenas maconha.

A testemunha Jean Carlos Souza, amigo do réu, ouvido como informante, afirmou em juízo que trabalhou com o acusado na empresa Geotec; que o trabalho do acusado na Geotec envolvia a limpeza e corte de árvores; que o acusado sempre apresentou bom comportamento no serviço; que conhece a empresa Nova Terra, uma empresa terceirizada que trabalha com remoção de árvores; que o acusado trabalhou lá; que Charles era dependente químico e já havia passado um período internado; que o acusado usava drogas em sua casa, mas nunca no ambiente de trabalho.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório, afirmou que já foi preso e processado por receptação e lesão corporal; que não tinha conhecimento se já havia sentença nessas situações; que foi ao "Vavazão" para comprar drogas, pois havia recebido pagamento de seu trabalho; que comprou R$100,00 (cem reais) de cocaína e R$300,00 (trezentos reais) de crack, totalizando 42 (quarenta e duas) cabeças de pedra e 04 (quatro) invólucros de cocaína; que é usuário de drogas e que a substância encontrada seria para seu próprio consumo, não para comercialização.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

No presente caso, os elementos objetivos colhidos nos autos revelam de forma incontestável a finalidade comercial, tendo em vista que a droga encontrava-se fracionada e pronta para venda, e o réu foi preso em local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Outrossim, é cediço que a configuração do crime de tráfico
independe da comercialização efetiva da substância, bastando que se evidencie a destinação mercantil da droga apreendida
, a qual pode ser inferida a partir de
circunstâncias concretas do caso
, tais como a quantidade, a forma de acondicionamento, a diversidade de entorpecentes e o local da apreensão. Ele se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Ademais, a quantidade, embora não possa ser considerada de grande monta, ultrapassa de forma evidente o que seria razoável para consumo individual, ainda que o réu se declare usuário.

De outra banda, essa versão do réu é isolada e contraditória. Ele afirmou, em juízo, que adquiriu R$ 400,00 em drogas (R$ 300,00 de crack e R$ 100,00 de cocaína). Trata-se de valor excessivamente alto para alguém que se apresenta como simples usuário, especialmente considerando sua alegada ocupação e sustento familiar.

Além disso, em sede policial, negou a posse da droga, alegando que os entorpecentes teriam sido “plantados” pela guarnição. Já em juízo, confessou parcialmente a posse, alegando que seriam para uso próprio.

Essa mudança de versões evidencia a inverossimilhança de sua versão e reforça a narrativa policial, dotada de presunção de veracidade quando em consonância com os demais elementos probatórios, como no caso.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou desclassificação.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
, com a aplicação da causa de diminuição de pena no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, por considerar preenchidos todos os requisitos legais, assim como a
fixação de regime aberto
e a
substituição por penas restritivas de direitos
.

Não merecem prosperar estes pleitos
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

De fato, a jurisprudência do STJ não mais admite que ações penais em curso ou inquéritos possam ser considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário que a dedicação à atividade criminosa seja comprovada por outros elementos concretos.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso, apesar de a quantidade e a natureza da droga (aproximadamente 13g de cocaína) poderem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica – quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal – tem-se que, no caso em tela, tais fatores, por si sós, não impediriam, a princípio, o reconhecimento da requerida minorante.

Entretanto, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da benesse em favor do acusado.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, embora seja tecnicamente primário, nota-se que as informações colhidas pela polícia não deixam dúvida de que o apelante se dedica às atividades criminosas, não se tratando de um neófito no mundo do crime, mas, sim, faz dos delitos meio para seu sustento. Há, nos autos, provas de que a prisão ocorreu em local sabidamente utilizado para tráfico, sendo o réu já conhecido da polícia pelo vulgo “Escobar”, com histórico de envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes, além de possuir passagens por crimes patrimoniais e contra a pessoa, circunstâncias que, ainda que não tenham gerado condenação transitada em julgado, reforçam a conclusão de envolvimento contínuo com a criminalidade.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I –
Omissis.
VI - Na hipótese, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". VII - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS DROGAS APREENDIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO SUPERIOR À 4 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O eg. Tribunal de origem, ao prover o recurso da acusação, afastou o privilégio em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual demonstra que "integravam organização criminosa, devendo ser afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado" e, de efeito, fixou a pena definitiva das pacientes em 5 (cinco) anos de reclusão. Precedentes. III - Nesse compasso, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora, ao argumento de que as pacientes se dedicavam às atividades criminosas, lastreando-se, além da quantidade de drogas apreendidas (19,9 Kg de maconha), nas demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante (as quais confirmaram que foram à Ponta Porã/MS para comprar a droga e transportá-la até Pariquera-Açu/SP e em pagamento receberiam R$ 1.500,00 cada). Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, de modo que, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. IV - Finalmente, considerando a fixação da reprimenda em patamar superior à 4 (quatro) anos de reclusão, correta a aplicação do regime inicial semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, b, CP) e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 624.550/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

Por fim,
em não havendo qualquer modificação no
quantum
final da pena do apelante, não há que se falar em modificação do regime
(que deve permanecer o semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB),
tampouco em substituição por restritivas de direitos
, pois não atendidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, considerando o
quantum
final da reprimenda.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026